Tribunal: TJDFT
Processo: 0725103-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. PRECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. Precedentes.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, deve haver a compensação parcial com a confissão espontânea.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.